Tribunal: STF
Processo: ARE 1344997
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. LEI ORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins:
    “EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO. INSTITUIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ENVIO DO CARNÊ DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, QUANDO TRATA DOS IMPOSTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EM SEU ART. 155, DENTRE ESTES O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU, NÃO REFERE SE ATRAVÉS DE LEI COMPLEMENTAR OU ORDINÁRIA DEVERÁ OCORRER SUA INSTITUIÇÃO, RAZÃO PELA QUAL, AO CONTRÁRIO DO QUE DEFENDIDO PELA RECORRENTE, É PERFEITAMENTE ADMISSÍVEL A INSTITUIÇÃO DO IPTU POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA, JÁ QUE INEXISTE RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR PARA TRATAR DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO STF E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. 2. É ASSENTE O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A EMISSÃO E O ENVIO DO DOCUMENTO BANCÁRIO (CARNÊ DE PAGAMENTO) É SUFICIENTE PARA FINS DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA, CABENDO AO CONTRIBUINTE FAZER PROVA DE QUE NÃO RECEBEU O RESPECTIVO CARNE DE PAGAMENTO, ÔNUS ESTE DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A AGRAVANTE. 3. O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA EXCIPIENTE COM O ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE SE MOSTRA IRRISÓRIO, RAZÃO PELA QUAL, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015, DEVEM OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SER FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, O QUAL FIXO EM R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU NOS SEUS DEMAIS TERMOS” (e-doc. 46). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 77).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e as als. a e b do inc. III do art. 146 da Constituição da República (e-doc. 94).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 120).
    A agravante sustenta “que o Acórdão recorrido violou, as normas indicadas em todas as manifestações e recursos postas pelo ora Agravante, inclusive nas razões de recurso extraordinário” (fl. 13, e-doc. 131). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:
    “Em resumo, sustenta a agravante que a decisão do Juízo Singular se mostra equivocada, ao argumento de que relativamente à constituição do tributo, tem-se que o IPTU do Município de Araguaína-TO, relativo aos créditos executados foi cobrado com base na Lei Municipal nº 1.134/91, a qual teve sua provável apresentação, discussão, trâmite e aprovação pelo Poder Legislativo como lei ordinária, razão pela qual são nulos os créditos tributários reclamados e as inscrições e respectivas CDAs, haja vista que a Constituição Federal prescreve que somente através de lei complementar podem ser instituídos tributos. (…) é imperioso destacar que a Constituição Federal de 1988, quando trata dos impostos de competência do Município em seu art. 155, dentre estes o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, não refere se através de lei complementar ou ordinária deverá ocorrer sua instituição, razão pela qual, ao contrário do que defendido pela recorrente, é perfeitamente admissível a instituição do IPTU por meio de lei ordinária, já que inexiste reserva constitucional de lei complementar para tratar da matéria. (…)
    Na forma do artigo 150, inciso I, da Constituição da República, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, e aos Municípios ‘exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça’. Isto significa que ‘instituir ou regular um tributo de forma válida, em obediência ao art. 150, I, da Constituição , supõe a edição de lei, como ato formalmente emanado do Poder Legislativo da pessoa constitucionalmente competente’. A lei a que alude o referido dispositivo legal é a lei ordinária. (…)
    Assim, não prospera a tese da recorrente de nulidade dos créditos tributários reclamados e das respectivas CDAs, porquanto a Lei Municipal nº 1.134/91, que instituiu o IPTU no âmbito do Município de Araguaína-TO, atende perfeitamente ao princípio constitucional da reserva legal, previsto no inciso I do artigo 150 da Constituição Federal. 
    Também não prospera a tese do agravante de nulidade das CDAs em razão da não notificação do contribuinte do lançamento, porquanto, conforme bem observou a Julgadora Singular, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a emissão e o envio do documento bancário (carnê de pagamento) é suficiente para fins de notificação administrativa, cabendo ao contribuinte fazer prova de que não recebeu o respectivo carne de pagamento, ônus este do qual não se desincumbiu a agravante” (e-doc. 41). 
    Este Supremo Tribunal assentou que o princípio constitucional da reserva legal, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, exige lei em sentido formal para instituir-se o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, sem se determinar seja de natureza complementar. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IPTU. BASE DE CÁLCULO. LEI EM SENTIDO FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.229.272-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL NOVO NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE LEI FORMAL DEFINIDORA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR VENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.115.204-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.6.2019).
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. ENTENDIMENTO FIXADO NO ÂMBITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 648.245-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que é inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.125.205-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência, ao concluir-se “admissível a instituição do IPTU por meio de lei ordinária, já que inexiste reserva constitucional de lei complementar para tratar da matéria”.
    7. Quanto ao argumento da agravante de afronta aos incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Neste sentido, por exemplo:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora